Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728866-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ADALBERTO DA SILVA GALINDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida pela i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0723491-83.2024.8.07.0001 ajuizada por ADALBERTO DA SILVA GALINDO em desfavor do ora agravante, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 199892452 dos autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela de urgência formulada por ADALBERTO DA SILVA GALINDO em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO DE SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz participar de processo seletivo para cargo de profissional de nível técnico júnior da Petrobrás, autodeclarando-se como negro (pardo) para fins de concorrência entre as vagas destinadas às cotas raciais; na etapa de heteroidentificação, a comissão considerou que o candidato não se enquadra na condição de cotista (negro). Interpôs recurso administrativo, mas sem êxito. Afirma ser pardo, contrapondo mediante provas concretas a decisão da banca e que foi considerado pardo em recente procedimento de heteroidentificação realizado no bojo do processo seletivo da Transpetro. Requer tutela provisória de urgência para “suspender o ato de eliminação do Autor, assegurando-o permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como pardo ou, subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação”. Com a inicial, trouxe documentos. É o necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Em primeiro lugar, destaco que o mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do poder judiciário, cuja atuação deve ficar limitada às hipóteses de ilegalidade do ato ou abuso de poder. Por outro lado, o poder judiciário tem o dever de analisar os casos que lhe são submetidos, por força do direito constitucional e subjetivo de ação, não se vinculando às decisões administrativas. No caso dos autos, mostra-se devida a intervenção do poder judiciário, com objetivo de permitir a correção de possível ilegalidade no ato administrativo que excluiu o autor da lista de candidatos aptos a concorrer às vagas do concurso público para provimento de cargo de profissional de nível técnico júnior da Petrobrás na condição de cotista. É que, em que pese ser legítima a utilização de comissões de heteroidentificação para fins de combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados, tal critério deve ser implementado respeitando a dignidade da pessoa do candidato, principalmente quando houver dúvida sobre o fenótipo, como é o caso dos autos, devendo prevalecer nesta situação o critério da autodeclaração. Neste sentido, seguem transcrito fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41: Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve- se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Repiso - em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade racial. No caso, há dúvida razoável, pois o autor, em processo seletivo similar e recente, foi enquadrado como cotista no procedimento de heteroidentificação, id. 199856846; os autos ainda são instruídos laudos, que atestam ser o autor da etinia pardo, id. 199855494, documentos aptos a demonstrar a probabilidade do direito vindicado na inicial. Constato, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a exclusão do autor da lista de pessoas aptas a concorrer às vagas do processo seletivo na condição de cotista inviabiliza a manutenção da candidata no certamente uma possível uma possível nomeação. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETROBRÁS, mantenham o autor na lista de candidatos cotistas, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no concurso, até o julgamento de mérito do feito. Diante dos fatos narrados, verifica-se pouco provável a composição entre as partes, assim deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de o determinar posteriormente, caso se mostre viável. Cite-se a parte ré, por meio eletrônico (PJe), valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.” Em suas razões recursais (ID 61497747), afirma que o Edital é a lei que regula o concurso, sendo, por isso, de fiel observância para as partes envolvidas. Desse modo, qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação da fase de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno. Aduz que a Lei no 12.990/2014 foi efetivamente cumprida, na medida em que os candidatos autodeclarados negros participaram do concurso para concorrer às vagas reservadas, como determina a citada lei. Acrescenta que o procedimento de heteroidentificação foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC n o 41/DF. Argui que a comissão avaliadora, ao avaliar as características fenotípicas do agravado, de forma unânime, concluiu que ele não poderia ser considerado pessoa negra, pois os traços fenotípicos apresentados não são característicos. Argumenta a inadequação do uso de fotografias e da escala de Fitzpatrick para confirmação da condição autodeclarada. Discorre acerca do mérito administrativo, destacando que não deve ser, em regra, objeto de ingerência pelo Poder Judiciário. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. Como relatado, pretende o agravado continuar no concurso público para o cargo de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, nas vagas destinadas aos candidatos negros/pardos. Observa-se, assim, que o autor/agravado, na ação originária, insurge-se contra a decisão administrativa da banca examinadora do concurso público para o provimento de vagas na Petróleo Brasileiro/SA – Petrobrás, concorrendo ao cargo de Ênfase 6: Manutenção – Instrumentação, que, na avaliação de heteroidentificação dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros e pardos, concluiu que o agravado não preencheria os requisitos fenotípicos para ser considerado cotista. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade na decisão administrativa questionada em primeira instância. De fato, da leitura do edital, constata-se que, nos subitens 3.2.3 e 3.2.4, constou que, para concorrer às vagas reservadas a negros, o candidato deveria se autodeclarar negro no momento da inscrição, mas que essa autodeclaração gozava de presunção relativa de veracidade, devendo ser confirmada posteriormente por procedimento de heteroidentificação, in verbis: “3.2 DAS VAGAS DESTINADAS AOS(AS) CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS) 3.2.1 Das vagas destinadas a cada ênfase e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste processo seletivo público, 20% serão providas na forma da Lei no 12.990/2014. 3.2.1.1 O percentual de reserva de 20% também será observado na formação do cadastro de reserva para candidatos(as) negros(as). 3.2.1. 2 O quantitativo de vagas e de cadastro de reserva para os(as) candidatos(as) negros(as) constam do Anexo I deste edital. 3.2.1.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.2.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 12.990/2014. 3.2.1.4 Somente haverá reserva imediata de vagas para os(as) candidatos(as) negros(as) nas ênfases com número de vagas igual ou superior a três. 3.2.2 Para concorrer às vagas reservadas aos(às) candidatos(as) negros(as), o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, optar por tal reserva e autodeclarar-se negro(a), conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 3.2.2.1 Até o final do período de solicitação de inscrição deste processo seletivo público, será facultado ao(à) candidato(a) desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos(as) negros(as), por meio do aplicativo de inscrição, conforme subitem 5.4.1.1 deste edital. 3.2.3 A autodeclaração do(a) candidato(a) goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este processo seletivo público. 3.2.4 A autodeclaração do(a) candidato(a) será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 3.2.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a).” E, no tocante ao procedimento de heteroidentificação, previu-se expressamente no edital, no item 5, que aquele consistia na identificação por terceiros da condição autodeclarada pelo candidato. Informou-se, ainda, que a comissão avaliadora utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferir a condição autodeclarada e que, em caso de não ser considerado negro pela comissão, o candidato seria eliminado. Confira-se: “5 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS) 5.1 O(A) candidato(a) que se autodeclarou negro(a) será submetido(a), no dia 3 ou 4 de junho de 2023, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos(as) negros(as) para concorrer às vagas reservadas a que se refere o subitem 3.2 do Edital no 1 – Petrobras/PSP RH 2023.1, e suas alterações, e neste edital. 5.1.1 O(A) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_nm, a partir do dia 26 de maio de 2023, para verificar a sua data, o seu horário e o seu local de realização do procedimento de heteroidentificação, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O(A) candidato(a) somente poderá realizar o procedimento na data, no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima. 5.1.1.1 O(A) candidato(a) convocado(a) para o procedimento de heteroidentificação deverá comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início determinado na consulta individual de que trata o subitem 5.1.1 deste edital, munido(a) de documento de identidade original. 5.1.1.2 Os(As) candidatos(as) que não apresentarem documento de identidade original não poderão realizar o procedimento de heteroidentificação e serão eliminados(as) do processo seletivo público. 5.2 Para o procedimento de heteroidentificação, o(a) candidato(a) que se autodeclarou negro(a) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 5.3 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 5.3.1 O(A) candidato(a) que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado(a) do processo seletivo público, dispensada a convocação suplementar de candidatos(as) não habilitados(as). 5.4 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a). 5.4.1 Serão consideradas as características fenotípicas dos(as) candidatos(as) ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.4.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.4.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 5.4.3 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus/suas suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus/suas integrantes distribuídos(as) por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. Quadra 1, lotes 1115 a 1145 - SAAN, Edifício Cebraspe | Brasília DF | CEP 70632-100 | 61 3448-0100 www.cebraspe.org.br 5.4.3.1 Os currículos dos(as) integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_nm. 5.5 Será considerado(a) como candidato(a) negro(a) aquele(a) que assim for reconhecido(a) pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação. 5.5.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este processo seletivo público. 5.5.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos(as) candidatos(as). 5.5.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 5.6 Será eliminado(a) do processo seletivo público o(a) candidato(a) que: a) se recusar a ser filmado(a); b) prestar declaração falsa; c) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 5.6.1 O(A) candidato(a) cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto. 5.7 A comissão que analisará os recursos interpostos contra o resultado provisório no procedimento será composta de três integrantes distintos(as) dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação e terá seus currículos divulgados na ocasião da publicação do referido resultado. 5.7.1 Os currículos dos(as) integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_nm, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 5.7.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o(a) candidato(a) por ela prejudicado(a). 5.7.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo(a) candidato(a). 5.7.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 5.8 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as). 5.9 Não será realizado procedimento, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e do horário predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 5.1.1 deste edital.” A comissão de heteroidentificação, em parecer, considerou o agravado como não cotista, porque: “Após detida análise acerca dos atributos fenotípicos do candidato, bem como dos critérios estabelecidos para participação e inclusão no sistema de cotas raciais, entendemos que o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas à pessoas negras.” (ID 199855489 na origem). O recurso administrativo do candidato foi indeferido na avaliação dos três membros da banca, por não apresentar as características fenotípicas de pessoa negra, conforme exigido em edital (ID 199855491 na origem). Assim, em juízo perfunctório, verifica-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que o agravado não poderia ser enquadrado como cotista para fins de concorrer nas vagas destinadas a negros e pardos no certame. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesta fase inicial, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo réu/agravante. Mister, assim, sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora